Tribunal: TJBA
Processo: 0506764-88.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506764-88.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVENDA DAS FLORES LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: AFONSO RIBEIRO ROCHA FILHO

Advogado(s)
:
DORIO COSTA PIMENTEL, SANDRA VIEIRA DUTRA

EMENTA

Embargos Declaratórios Simultâneos opostos em face de Acórdão proferido em julgamento de Apelação Cível.

Julgamento Conjunto.
Embargos
por LOTEAMENTO BATEIAS LTDA. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexiste erro material ou omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva de todas as empresas recorrentes, fundamentada na teoria da solidariedade da cadeia de fornecedores, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, e art. 47 da Lei nº 6.766/1979. As empresas atuaram conjuntamente na disponibilização do produto no mercado de consumo, evidenciado pelo material publicitário e pela dinâmica negocial estabelecida, o que atrai a responsabilidade solidária independentemente da existência formal de grupo econômico.
Ainda, sob o pretexto
de sanar vício no julgado, os Embargantes visam rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que os recursos apenas retratam novamente o inconformismo dos Embargantes, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios.
Embargos por VIVENDA DAS FLORES LTDA. PROPRIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS – SPE E CHUI ENGENHARIA LTDA
.
O atraso na entrega da obra, fato incontroverso, justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte vendedora, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. A responsabilidade solidária implica que qualquer dos devedores solidários pode ser demandado pelo total da dívida, cabendo posteriormente o exercício do direito de regresso contra os demais co-obrigados, nos termos do art. 283 do Código Civil.
Assim, inexiste omissão a justificar o acolhimento destes aclaratórios.
Rejeitados os embargos interpostos pela LOTEAMENTO BATEIAS LTDA, VIVENDA DAS FLORES LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS – SPE E CHUI ENGENHARIA LTDA.